Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. QUANTIA ELEVADA. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NECESSIDADE DA GARANTIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 520, ao dispor sobre o cumprimento de decisão provisória, estabelece que: “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”.
2. O art. 521 do CPC prevê hipóteses nas quais a caução pode ser dispensada. Todavia, em seu parágrafo único, ressalta que será mantida no caso de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
3. Ainda que o crédito tenha natureza alimentar, o levantamento da importância sem a oferta de caução exigida no art. 520, IV, da mesma norma, não é automático nem obrigatório: deve observar as peculiaridades de cada caso e somente deve ser deferido quando não puder resultar manifesto risco de grave dano ou incerta reparação.
4. A execução versa sobre a decisão proferida no REsp 1.319.232/DF (2012/0077157-3) que reconheceu aos titulares de cédulas de crédito rural, vigentes em março de 1990 e indexadas pela caderneta de poupança, o direito à correção pelo BTN (41,28%), em substituição ao índice aplicado pelo Executado, correspondente ao IPC (84,32%).
5. Na hipótese, o valor do crédito é elevado (R$ 511.357,34). Em face do depósito do valor devido em juízo, os credores não correm risco de não receber seu crédito, por ocasião do trânsito em julgado da sentença coletiva. Por outro lado, a ausência de caução pode trazer grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado, caso a decisão venha a ser modificada. Além disso, a mera alegação dos agravantes de que os valores serão destinados a sua subsistência, não é capaz, por si só, de afastar a exigência de caução estabelecida pelo parágrafo único do art. 521 do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.